Tribunal: TJMT
Processo: 1001267-74.2020.8.11.0044
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA LUCIA SANTOS SILVA - CPF: 004.869.621-80 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO QUE DESINCUMBIU SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO. 06 MESES DE PAGAMENTOS. PEDIDO CONTRAPOSTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. CONDENAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o recorrido postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de
R$ 293,98 (duzentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos), contrato no 0001161704201910, com data de inclusão em 22/10/2019.

2.

Reclamada afirma que, as cobranças se referem a pendências financeiras referentes à UC cadastrada sob o no 1161704-0, da qual é titula a parte autora.

3.

Sentença de parcial procedência
que, declarou a inexistência dos débitos, determinou a retirada da inscrição, e condenou a recorrente no
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.

4.

Parte autora
de forma contraditória juntou como comprovante de residência na exordial, fatura em nome de terceiro (genitora)
.

5.

No caso
sub examine
, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de
UC no 1161704-0
, sob a titularidade da parte autora com débitos em aberto,
e pagamentos por 06 meses
. Indício de prova que, poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que o autor comprovasse que possuía outra UC em seu nome na data dos débitos, entretanto,
não o fez
.

6.

Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não se prestam para comprovar, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos
.

7.

Pedido contraposto que, deve ser julgado parcialmente procedente no valor de
R$ 293,98 (duzentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos
.

8.

Condenação em Litigância de Má-fé, por deturpar a verdade a fim de, alcançar ganhos financeiros em nítida indução ao Poder Judiciário em
erro in judicando
.

9.

Sentença
reforma para improcedência
.

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

11.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que, o Recorrido postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial procedência
, nos seguintes termos:

Declarar a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$293,98, contrato 0001161704201910);

b) determinar que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

c) condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (22/10/2019, ID 33512285) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ);

d) indeferir o pedido de litigância de má-fé; e

e) indeferir

Inconformada, a empresa Recorrente ENERGISA S/A nas razões recursais sustenta que a relação jurídica restou devidamente comprovada, de modo que os débitos são totalmente legítimos. Por tal argumento, pleiteou a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

A recorrida/autora apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Na espécie, vislumbra-se que a parte Recorrida na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, anexando

comprovante de residência na exordial, documento em nome de terceiro
.

No caso
sub examine
, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de
UC no 1161704-0
, sob a titularidade da parte autora com débitos em aberto,
e pagamentos durante 06 meses
.

Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que a autora comprovasse que possuía outra UC em seu nome na data dos débitos, entretanto,
não o fez
.

O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc).

Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica
, de modo que não basta o consumidor afirmar que não “contratou” junto à empresa Recorrente.

Repise-se que a empresa Recorrente é a única fornecedora de energia elétrica do Estado, de modo que a autora, de algum modo - direta ou indiretamente -, usufrui dos serviços prestados pela concessionária Energisa.

Destarte, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que
houve relação negocial firmada entre as partes, consumo e até pagamentos
, conforme extrato anexado pela recorrente, e que o cadastramento do nome da Recorrida junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência.

Assim, não há se falar em reparação por danos morais, pois, não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da Recorrente, ante a comprovação da relação jurídica e débitos, portanto, parcialmente procedente o pedido
contraposto no valor de
R$ 293,98 (duzentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos)
,

corrigido monetariamente pelo INPC, e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da data do seu vencimento
.

Deve ser condenada nas penas de
litigância
de
má
-
fé
a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15),
negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária.

Destarte, a
conduta da parte autora, qual seja, de tentar ludibriar o Juízo afirmando não ter contratado o serviço, quando em verdade o contratou e consome mensalmente
, amolda-se perfeitamente às previstas no artigo 80, II, do CPC/15. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA.
OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES.
LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ. EXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1.O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se pretendeu questão de mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a existência de ausência de condições para o pagamento dos custos do processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional gratuita.

2. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

3. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado. 4. Consiste em alteração da verdade a alegação na inicial de fatos opostos ao que efetivamente ocorreu, no caso dos autos, a parte alegou não ter firmado o contrato, todavia a parte adversa trouxe aos autos o contrato entabulado. ” (TJMT – RAC No 0003175-51.2018.8.11.0046, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, publicado no DJE 22/01/2020)

Desta forma, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que, a parte autora, na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de,
reformar a sentença
objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

JULGO parcial procedente o
pedido contraposto no valor de
R$ 293,98 (duzentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos)
, corrigido monetariamente pelo INPC, e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da data do seu vencimento, b
em como
condeno a parte autora em litigância de má-fé, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido
, nos termos do art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios
, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescido de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado (§ 16, do artigo 85, do CPC).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator